Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703424-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRAULINA MENDES CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: HERCILIA DANIELLA DE CARVALHO FILIU RIBEIRO APELADO: GUSTAVO DA SILVA FRANCA, DELMA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator James Eduardo Oliveira em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 77089791). Assim, verificado o fim do afastamento, redistribuam-se os autos àquele e. Desembargador, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador